Tribunal: TCU
Processo: 015.029/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Embargos de declaração interposto por D J C Almeida Ltda contra o Acórdão 810/2026-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa D J C Almeida Ltda., em face do Acórdão 810/2026-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e aos demais interessados.